Tribunal: TJES
Processo: 5011912-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011912-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA NUNES GOMES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade do contrato e inexistência de débito, determinando a devolução, em dobro, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) da recorrida, além do depósito do valor na conta da autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011912-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: TEREZINHA NUNES GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade do contrato e inexistência de débito, determinando a devolução, em dobro, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica (selfie) da recorrida, além do depósito do valor na conta da autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Bancário e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
TEREZINHA NUNES GOMES
em face do
BANCO PAN S.A.
A autora narra, em síntese, que tem enfrentado inúmeros problemas com empréstimos bancários averbados e descontados diretamente em sua aposentadoria sem a sua anuência.

Menciona a existência do contrato nº 357077172-9, no valor de
R$34.440,00
(trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais). No entanto, afirma que, em razão dessa suposta contratação, houve a liberação de apenas
R$ 1.374,12
(um mil trezentos e setenta e quatro reais e doze centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais). Por fim, assevera que nunca celebrou contrato de empréstimo junto ao demandado.

Com tais alegações, busca a declaração de nulidade do contrato e de inexistência do débito, bem como o cancelamento definitivo dos descontos; a condenação da requerida a restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário; a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16582045) que resolveu a lide nos seguintes termos:

28. Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado averbado sob o nº. 357077172-9 (proposta de adesão nº 357077172) e a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; b) condenar a requerida a restituir à requerente os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no mencionado contrato, em dobro, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Irresignado, o banco recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16582047), sustentando a regularidade da contratação e a efetiva entrega do valor à parte autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16582052), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Embora a narrativa inicial aponte a inexistência de relação contratual, é cediço que se aplica à espécie o
Código de Defesa do Consumidor
, figurando a requerente como consumidora (art. 17 do CDC). Todavia, na hipótese vertente, não se autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a
ausência de verossimilhança
das alegações autorais, que colidem frontalmente com a prova documental produzida.

A inversão do ônus probatório não é automática; exige hipossuficiência técnica ou verossimilhança, circunstâncias não verificadas neste caderno processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira logrou demonstrar a efetiva contratação mediante a apresentação de
Cédula de Crédito Bancário
(ID 16581675), assinada digitalmente pela autora através de biometria facial (
selfie
), com registro de geolocalização.

Ademais, os valores foram creditados na conta bancária da autora via TED em 15/06/2022 (ID 16581674), inexistindo qualquer prova ou manifestação de que tal montante não tenha ingressado em sua esfera patrimonial. Causa estranheza, ainda, que, diante de suposta fraude vultosa, não tenha sido registrado sequer um boletim de ocorrência.

O histórico de créditos (ID 16581663) evidencia, inclusive, que o empréstimo em discussão é condizente com o perfil de consumo da requerente. Não vislumbro, portanto, falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

Outro ponto relevante é o fator temporal: os descontos iniciaram-se em
julho de 2022
, mas a autora somente ajuizou a demanda em
junho de 2025
. Embora esta Turma Recursal reconheça com frequência a nulidade de contratos fraudulentos, em tais precedentes observa-se a insurgência imediata do consumidor. No caso em tela, é inverossímil que a parte autora não tenha percebido os descontos por quase três anos, vindo a alegar desconhecimento somente agora.

Resta, portanto, comprovada a regularidade da contratação, não se vislumbrando qualquer vício de consentimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RECURSO : RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO : 5011912-97.2025.8.08.0012

JUÍZO : 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA / ES

JUIZ(A) : DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

RECORRIDO : TEREZINHA NUNES GOMES

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de empréstimo consignado por biometria facial, determinando a restituição em dobro e indenização por danos morais. A preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada ante a resistência do banco. No mérito, a contratação eletrônica com pessoa idosa exige mecanismos robustos de segurança e consentimento informado, ausentes no caso. O fortuito interno enseja a responsabilidade objetiva da casa bancária. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Contratação eletrônica por biometria facial. Fraude cibernética. Responsabilidade objetiva. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Banco Pan S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro das parcelas e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora idosa hipervulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da autora independentemente de prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa; e (ii) saber se é válida a contratação eletrônica realizada por meio de biometria facial sem a efetiva demonstração de segurança e consentimento livre e esclarecido de consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, visto que o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) garante o livre acesso ao Judiciário, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa, mormente diante da inequívoca resistência processual manifestada pela instituição financeira em sua peça de defesa.

4. A contratação de empréstimo por meio digital com pessoa idosa reclama estrita observância aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente a informação e a transparência. A mera apresentação de captura de imagem facial ("biometria"), desacompanhada de elementos de auditoria e comprovação inequívoca do consentimento, não supre o vício de consentimento nem elide a fraude.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, consubstanciada em fortuito interno decorrente de fraude ou insuficiência de segurança dos sistemas bancários (Súmula nº 479 do STJ), cumpre manter a declaração de nulidade do mútuo.

6. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário impõe-se diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizada a devida compensação do crédito vertido na conta da autora para evitar o enriquecimento sem causa.

7. O desconto de verba subsistente de idoso sem regular lastro contratual atinge direitos da personalidade, gerando dano moral indenizável, cujo montante fixado em primeiro grau amolda-se aos critérios difusos de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55; Lei nº 8.078/1990, art. 14 e art. 39, IV; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal